Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-40.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO. INTEMPESTIVA. ATRASO SUPERIOR A 19 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto por menor, representado por seu genitor, contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00 em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo prestado por companhia aérea.
2. Alteração unilateral do voo sem observância do prazo regulamentar de aviso prévio. Acréscimo de conexões e atraso superior a 19 horas até a chegada ao destino final.
3. Sentença que reconheceu o dano moral, mas fixou valor considerado ínfimo pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alteração do voo, com atraso excessivo e falha de comunicação, caracteriza dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). No caso, restou configurada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo pela ausência de comunicação prévia no prazo previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC.
6. O atraso de mais de 19 horas, aliado à alteração de voo, que seria originalmente direto, mas passou o itinerário a ter duas conexões, extrapola mero aborrecimento e gera dano moral indenizável.
7. O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e caráter pedagógico. O valor de R$ 2.000,00 não atingirá o caráter inibitório e pedagógico, na medida em que se revela ínfimo, mormente considerando o porte financeiro da empresa ré.
8. A majoração para R$ 7.000,00 atende aos critérios legais, considerando a idade do menor à época (11 anos), a gravidade da ofensa e a condição econômica da companhia aérea e não enseja enriquecimento indevido nem irrisório ao ponto de não reparar os danos sofridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 7.000,00, compensando-se o valor já pago.
Tese de julgamento: “1. A alteração unilateral de voo, com atraso superior a 19 horas e comunicação intempestiva ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 2. A fixação do valor da indenização deve observar proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, idade da vítima e porte econômico do fornecedor, podendo ser majorada quando arbitrada em quantia ínfima.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 944; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, art. 375; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027127, Apelação Cível 0702575-91.2021.8.07.0014, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1973423, Apelação Cível 0703228-18.2024.8.07.0005, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 12.03.2025.